Tribunal: TJSP
Processo: 1010522-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Exclusão de beneficiária após 25 anos de idade. Pretensão de manutenção do contrato por prazo indeterminado e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.

COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Exclusão de beneficiária após 25 anos de idade. Pretensão de manutenção do contrato por prazo indeterminado e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.

COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Julgamento de anterior demanda ajuizada com lastro em contrato de plano de saúde, discutindo o custeio de tratamento médico. Presente ação que foi ajuizada com fundamento no mesmo contrato. Prevenção da Câmara para conhecimento de causas derivadas da mesma relação jurídica. Precedente da Turma Especial da Primeira Subseção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010522-65.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada NINA
CAPPELLO MARCONDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
RODOLFO PELLIZARI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No00033LM 2/6
Apelação Cível - Digital
Processo no 1010522-65.2020.8.26.0100
Comarca: 28a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a): Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman
Apelantes: Nina Cappello Marcondes e Central Nacional Unimed

Cooperativa Central
Apelado(a): Os mesmos
Voto no 00033 LM
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Exclusão de
beneficiária após 25 anos de idade. Pretensão de manutenção do
contrato por prazo indeterminado e indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as
partes.
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO DA 2a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO. Art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça. Julgamento de anterior demanda ajuizada com
lastro em contrato de plano de saúde, discutindo o custeio de
tratamento médico. Presente ação que foi ajuizada com
fundamento no mesmo contrato. Prevenção da Câmara para
conhecimento de causas derivadas da mesma relação jurídica.
Precedente da Turma Especial da Primeira Subseção de Direito
Privado.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 212/215, proferida nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No00033LM 3/6
“Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para, em confirmação da tutela de urgência,
condenar a ré na obrigação de reativar o plano de saúde em
favor da autora dependente, até alta médica, com as
mesmas coberturas e condições de pagamento, sob pena
de multa de R$1.000,00 por cada negativa.
Em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais serão rateadas e cada parte arcará com
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça em
prol da autora.”
Apelam ambas as partes.
A autora aduzindo, em suma, que tem o direito à manutenção
do plano por tempo indeterminado e ao recebimento de indenização
por danos morais.
Quanto ao primeiro pedido explica que figurou em plano de
saúde familiar desde o nascimento (em 20/09/1989), se desligou
temporariamente do plano da ré, pois exerceu trabalho que oferecia
plano de saúde e retornou ao plano da ré em dezembro de 2014,
quando já havia completado 25 anos.
Conta que no retorno, as partes mantiveram as mesmas
condições e termos do plano anterior, de modo que ao ser reativado o
plano já com 25 anos, foi legítima a sua expectativa em manutenção
do contrato por período indeterminado.
Discorre sobre a patologia que lhe acometeu em 2019 e a
necessidade de cirurgias, permanecendo internada até novembro de
2019, porém, poucos dias após completar 30 anos foi excluída do
contrato sem aviso prévio.
Defende que não reingressou no contrato na condição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No00033LM 4/6
dependente, mas que contratou plano individual familiar e que tem
direito adquirido à manutenção do contrato, sob pena de ofensa ao
princípio da boa-fé objetiva. Repisa a abusividade da rescisão nas
circunstâncias do caso.
Tece considerações sobre o sofrimento e prejuízo sofrido pela
conduta da ré, ressaltando que foi privada de fazer o
acompanhamento médico pós-cirúrgico imprescindível à saúde.
Espera que seja fixada indenização por dano moral em valor não
inferior a R$ 15.000,00.
Recurso isento de preparo e respondido.
A ré diz que a exclusão da autora foi lícita, posto que ela figura
no contrato de plano de saúde na condição de dependente. Pondera
que o ajuste prevê expressamente a idade limite para manutenção de
dependentes (cláusula 7.1 alínea “b”). Fala que a extensão da idade
limite por mera liberalidade não pode ser considerada causa apta a
alterar as condições do contrato. Discorre acerca da inexistência de
abusividade do dispositivo contratual à luz da legislação
consumerista. Fala que o dever de assistência ampla e irrestrita à
saúde dos cidadãos compete apenas ao Estado. Entende que a
manutenção da sentença acarreta desequilíbrio contratual. Pede a
improcedência da ação.
Recurso preparado e não respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, em razão da prevenção
da 2a Câmara de Direito Privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No00033LM 5/6
Assim dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos,na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.”
Nota-se que a Colenda 2a Câmara de Direito Privado já apreciou
demanda anterior ajuizada com lastro no mesmo contrato (plano de
saúde firmado entre as partes), no julgamento da apelação copiada
às fls. 462/471 (no 1011607-96.2019.8.26.0011), em que se discutia o
custeio do tratamento médico prescrito à autora.
Neste mesmo sentido, de que há prevenção da Câmara para
conhecimento de causas derivadas da mesma relação jurídica, há
julgado da Turma Especial da Primeira Subseção de Direito Privado:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA (2a Câmara de
Direito Privado X 5a Câmara de Direito Privado). -
Precedente
apreciação
da
apelação
n.
1015680-62.2015.8.26.8.26.008 pela Câmara suscitada (5a
Câmara de Direito Privado). Nova demanda entre as
partes envolvendo a mesma relação jurídica (contrato
de plano de saúde). Presente demanda, ademais, que se
apresenta como um desdobramento da ação cuja
apelação foi apreciada pela Câmara suscitada (grifo
nosso) Prevenção da Câmara suscitada reconhecida.
Aplicação do disposto no art. 105, Regimento Interno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010522-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No00033LM 6/6
PROCEDÊNCIA
DO
CONFLITO,
ESTABELECIDA
A
COMPETÊNCIA DA 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.”
(Conflito de Competência no 0059165-22.2016.8.26.0000,
Turma Especial Privado 1, Rel. Donegá Morandini, DJ
17/11/2016.
No mesmo sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL
PREVENÇÃO DA 4a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Art. 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça
Julgamento de
anterior demanda ajuizada com lastro em contrato de plano
de saúde, sob o pretexto de haver indevido cancelamento
da apólice Presente ação que, de igual modo, foi ajuizada
com fundamento no mesmo contrato
Prevenção da
Câmara para conhecimento de causas derivadas da mesma
relação jurídica
Precedente da Turma Especial da
Primeira Subseção de Direito Privado
RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO”
(A.I.
no
2048735-35.2020.8.26.0000 Rel(a). Des(a). Angela Lopes
9a Câm. De Dir. Priv. j. em 18/03/2020).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, determinando-
se a remessa dos autos à C. 2a Câmara de Direito Privado, em
respeito à prevenção já instaurada.
Rodolfo Pellizari
Relator